Tribunal: TJPA
Processo: 0809801-42.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809801-42.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: MATEUS VIRGILIO SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO ENCARGO. LONGO PERÍODO DESDE A ABERTURA DO INVENTÁRIO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Uma vez demonstrado que o inventariante não vem cumprindo de forma satisfatória o encargo, é possível sua remoção, observada a ordem legal.

2. Inventário aberto desde o ano de 2009. Inventariante que não cumpre os despachos proferidos pelo Juízo.

3. Inexiste razão para destituir o herdeiro nomeado como inventariante, filho do falecido, substituindo o pelo outro filho, fruto da relação com a Agravante. Principalmente por considerar que encontra-se cumprindo suas obrigações previstas por lei.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0809801-42.2020.814.0000 (PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO: MARCIA PIRES CHAVES

AGRAVADO: MATEUS VIRGILIO SOARES DA SILVA

ADVOGADO:
PATRICIA MOURA ANDRADE

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria de Lourdes dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas em Ação de Inventário (Proc. n.º 0002123-57.2009.814.0039) que removeu a ora agravante do encargo de inventariante do espólio de seu falecido marido e nomeou o agravado Mateus Virgílio Soares da Silva, filho apenas do falecido.

A decisão agravada apresenta o seguinte teor:

“Compulsando os autos, percebe-se que a senhora MARIA DE LOURDES DOS SANTOS foi nomeada inventariante em setembro de 2009.

Após determinação de cumprimento da parte final do despacho constante à fl.83, buscando a intimação dos herdeiros posteriormente habilitados, fl.593, a inventariante pugnou pelo parcelamento das custas pendentes de pagamento, o que foi regularmente deferido, fl.603, contudo, houve decurso do prazo sem quitação das custas cabíveis, fl.608.

Em despacho à fl.609, determinou-se a intimação pessoal da inventariante, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, bem como, para proceder ao recolhimento das custas pendentes, regularmente intimada, se manteve inerte.

Nesse caminho, foi determinada a remessa dos autos ao setor de arrecadação desta comarca, para que procedesse ao cálculo das custas não recolhidas, oportunizando-se a requerente o recolhimento das mesmas, porém, apesar de efetivamente intimada, fl.619, se manteve inerte, fl.620.

No mais, válido frisar, que a presente demanda não apresenta andamento satisfatório, desde 2016, ocasião que se mostrou necessário nova apresentação de primeiras declarações, conforme depreende-se da leitura do despacho à fl.83.

Assim sendo, nos termos do disposto no artigo 622, II do CPC removo a inventariante de ofício em razão da inércia em dar prosseguimento ao feito. Nomeio inventariante MATEUS VIRGILIO SOARES DA SILVA, já habilitado nos autos que deverá prestar compromisso e dar prosseguimento ao feito em 5 (cinco) dias sob pena de extinção. Intime-se por seu advogado via DJE.

Na ocasião, nos termos do que dispõe o artigo 1784 do Código Civil, com a morte da pessoa natural, seus bens transmitem-se desde logo aos sucessores legítimos e testamentários.

Dessa forma, constituindo-se o patrimônio do falecido em uma universalidade de bens, será necessária a definição do que exatamente o compõe, assim sendo, compreendo que na ação de inventário, deve haver indicação da relação de bens, com atribuição de valores aos mesmos.

Dessa forma, defiro o prazo de sessenta dias, para indicação dos referidos bens, e qualificação pormenorizada de todos os herdeiros, ciente o inventariante, de que não haverá prorrogação do referido prazo.

Após o regular cumprimento, do acima determinado, determino a emenda do valor da causa e o regular recolhimento de custas cabíveis para o ato.

Em continuidade, deve o inventariante proceder, conforme abaixo determinado:

As primeiras declarações serão apresentadas no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar do termo mencionado acima, na forma do artigo 620 do CPC.

Por ocasião das primeiras declarações, o (a) inventariante deverá juntar, em quatro vias, os seguintes documentos, sob pena de não serem consideradas prestadas: a) comprovante de propriedade dos bens declarados no registro de imóveis ou comprovante da posse, se for o caso; b) comprovantes de endereços dos herdeiros e interessados; c) certidões negativas da União, do Estado e do Município (algumas são expedidas pela internet); d) certidão de óbito do de cujus; e) certidão de casamento do de cujus (se for o caso); f) certificado (s) de registro e licenciamento de veículos (se for o caso); g) cópias do RG e CPF do inventariante e herdeiros; h) cópia do carnê do IPTU contendo, principalmente, a parte do valor venal do imóvel ou declaração de cadastro junto à Prefeitura; i) cópia do documento com o valor das cotas (firmas-empresas), se for o caso; j) cópias de títulos de clube (se for o caso); k) cópia detalhada da declaração do ITR no caso de imóveis rurais; l) documentos comprobatórios das contas bancárias com extrato atualizado (FGTS, PIS/PASEP, poupança, conta corrente etc.), se houver; m) cópia do contrato social e balanço patrimonial atual (se for o caso).

Apresentadas as primeiras declarações, determino:

1) a lavratura do termo circunstanciado, na forma do artigo 620, caput, e §2º, do CPC;

2) que se proceda, se for o caso, à intimação do testamenteiro (art. 626 do CPC);

3) que sejam citadas as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, bem como herdeiros e legatários;

4) que se cientifique o Ministério Público, no caso de existir herdeiros incapazes e menores, devendo o órgão ministerial, nesse caso, ser intimado de todos os atos após as partes;

5) que se publique o edital para citação de interessados incertos ou desconhecidos, convocando-lhes para participarem do processo (art. 626, §1º, do CPC).

6) cumpridas as diligências anteriores, deverá ser feita avaliação, caso não haja concordância das partes com os valores atribuídos pela Fazenda Pública no cálculo do imposto. Ainda, havendo menor, deverá ser realizada a avaliação dos bens, caso a partilha não se dê em partes ideais iguais sobre todos os bens, ao que deve o inventariante ser intimado para esclarecer a situação;

7) em seguida, o inventariante deverá ser intimado para apresentar as últimas declarações, lavrando-se posteriormente o termo de últimas declarações, observando-se as disposições do artigo 620, §2º, do CPC, dando-se vista ao Ministério Público se houver menor;

8) superada a fase anterior, façam vistas dos autos ao inventariante para apresentar o esboço da partilha, juntando-se comprovante de pagamento do ITCMD e as certidões negativas de débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal;

Por fim, cumpridas as fases anteriores, venham os autos conclusos para julgamento da partilha.

A Secretaria deve cumprir o determinado acima de forma automática, sem remessa dos autos à conclusão, salvo se houver algum pedido específico da parte ou impugnação. Intime-se.

Em havendo decurso do prazo, sem cumprimento ou sem manifestação, intime-se o inventariante, para manifestar interesse no prosseguimento do feito e cumprir o anteriormente determinado, sob as penas legais.

Intime-se. Cumpra-se.” (grifei).

A agravante defende que enquanto inventariante ao longo da lide, conduzira os autos dentro das suas possibilidades financeiras, cabendo ao juízo a quo o impulso oficial para o suprimento das eventuais faltas no processo.

Aduz que cumpriu o encargo de inventariante em cumprimento de diversas pendências deixadas por seu falecido marido.

Afirma que enfrenta crise financeira, que não é possuidora de bens relevantemente rentáveis, que arca com muitas dívidas e responsabilidades financeiras.

Assevera que foi destituída da condição de inventariante de ofício e

abruptamente pelo juízo de 1º Grau.

Requer a reforma da decisão interlocutória agravada para que seja anulada e, subsidiariamente,

seja cumprida a ordem legal para nomeação do herdeiro FRANCISCO VIRGÍLIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, que desde o falecimento do pai, auxiliou sua genitora na administração dos bens.

Efeito suspensivo indeferido (NUM. 3930189).

O agravado apresentou contrarrazões (NUM. 4098765) em que defendeu a manutenção da decisão agravada, argumentando que o inventário foi aberto em 2009 não foi concluído por desídia da Agravante.

Aduz que a agravante não tem interesse na finalização do inventário pois se encontra na posse dos bens do de cujus, enquanto o agravado reside em outro Estado.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Belém, 06 de março de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que a agravante satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensada por ser beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

No mérito.

No mérito, a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a decisão interlocutória que removeu a agravada do encargo de inventariante do espólio de seu falecido marido e nomeou como inventariante o filho do falecido, o qual não é filho da ora agravante.

A decisão agravada consignou que a agravante, durante o período em que exerceu o encargo de inventariante, não deu regular andamento ao feito, eis que não cumpriu despachos e deixou de recolher custas pendentes.

Por sua vez, sustenta a agravante que vinha conduzindo o inventário corretamente, todavia pelas questões não resolvidas deixadas pelo falecido, vem enfrentando dificuldades financeiras.

O agravado aponta que a agravante não tem interesse em conduzir de forma satisfatória e concluir o inventário, tendo em vista que se encontra na posse dos bens deixados pelo falecido juntamente com seu filho.

Após tais considerações, cumpre ressaltar que a decisão interlocutória agravada não merece reforma.

Sabe-se que o inventariante, no exercício de seu encargo, possui uma série de deveres legais e deve gozar da confiança, do respeito e da credibilidade dos demais herdeiros e do juiz, daí porque as hipóteses previstas em lei não são taxativas, nada impedindo que outras causas evidenciem deslealdade, improbidade, ou outros vícios que também sejam considerados válidos para a respectiva remoção.

Para tanto, a remoção tem por fundamento as práticas não condizentes com a tarefa de administração do espólio por parte do suposto e ineficiente inventariante, de acordo com o disposto no art. 622 do CPC.

Confira-se o dispositivo legal supracitado:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Assim sendo, mostra-se acertada a remoção da agravante do encargo de inventariante, na medida em que, conforme apontado pelo Juízo de origem, não deu regular andamento ao inventário aberto em 2009.

Desta forma, incumbe ao agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse mesmo sentido é posicionamento desta Corte em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE INVENTÁRIO: PRELIMINAR: PERDA DE OBJETO, ACOLHIDA EM PARTE - PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, REJEITADA - PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, REJEITADA

- MÉRITO: DECISÃO QUE INSTAURA PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - OBSERVÂNCIA AO ART. 622 E SS. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE NÃO CUMPRIMENTO DO ENCARGO - SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DE REMOÇÃO - RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. (2020.00591915-92, 212.166, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2229952, 2229952, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-10, Publicado em 2019-09-18)

Aponto, que igualmente não seria razoável nomear como inventariante o Sr. Francisco Virgílio Rodrigues da Silva Junior, filho do falecido com a Sra. Maria de Lourdes, tendo em vista informações nos autos que o referido herdeiro encontrava-se na administração dos bens do de cujus desde a abertura do inventário em 2009, juntamente com sua genitora, que foi removida do cargo justamente por não cumprir com as obrigações que lhe cabiam .Logo, conclui-se que era sabedor das faltas cometidas pela Agravante frente ao Inventário.

Assim, comungo com entendimento do Juízo Singular, que nomeou o Sr. Mateus Virgílio Soares da Silva, que de igual modo também possui direitos hereditários, e não há motivos para destituí-lo.

Compulsando os autos principais, consta no ID nº 61203537 as primeiras declarações do novo inventariante, esclarecendo todos as averiguações das situações dos bens do de cujus, além de indicar claramente os herdeiros, dívidas, e efetuando todas as comunicações que lhe cabiam, consequentemente, encontram-se cumprindo suas obrigações por lei determinadas.

Desse modo, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/03/2023